Tribunal: TJMT
Processo: 1003666-89.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003666-89.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO VALERIA DA SILVA - CPF: 595.643.931-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –REVISIONAL DE CONTRATO – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA –

EMBARGOS ACOLHIDOS. No caso de sentença em que o valor da condenação é ilíquido e não há como mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observados os critérios estabelecidos no mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLAUDIO VALERIA DA SILVA contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por ele contra

GENTILIN E BIAZON LTDA. – EPP, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato”
(Proc. no 1003666-89.2019.8.11.0051), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar, tão apenas, “
a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal”
a r. sentença estabeleceu sucumbência reciproca entre os litigantes, na proporção de 10% do proveito econômico auferido a serem pagos pela apelada/embargada, 10% sobre o valor atualizado da causa a serem pagos pela parte apelante/embargante, mas de exigibilidade suspensa, em face da gratuidade da Justiça. (cf. Id. no 145216692).

O Autor/embargante diz que o acórdão foi omisso vez que não foi apreciado no que toca a verba sucumbencial
,
pede, pois, que sanada a omissão apontada,
“com a manifestação expressa de Vossa Excelência neste ponto específico”
(cf. Id no

162715196).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id no 163676675, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Realmente, a decisão embargada restou omissa quanto a carência de manifestação sobre a possibilidade fixação dos honorários com base no artigo 85, § 2o.

No caso em comento, verifica-se que a sentença condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%

do proveito econômico obtido, contudo, verifica-se que se trata de valor ilíquido, imensurável, notadamente no que tange ao ajuste da cobrança dos encargos moratórios, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, conforme aduz o artigo 85, §2o, do CPC, atendido dos critérios arbitrados no mencionado dispositivo legal.

Pelo exposto, acolho os embargos, apenas para esclarecer que os honorários sucumbenciais a serem suportados pela parte embargada devem ser calculados com base no valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023